Tribunal: STF
Processo: ARE 1574004
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a decisão agravada foi publicada em 03/04/2025, tendo o agravo sido interposto somente em 03/05/2025.



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/2015, c/c o art. 798 do CPP. Sobre o tema, a propósito:



     



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18.



     



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/05/2019 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/04/2019.



    A propósito, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado. Nesse sentido: RE nº 819.651/DF-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10/10/2014; ARE nº 750.495/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente